Tribunal: TRF3
Processo: 0006470-15.2014.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
10/533)

0006470-15.2014.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006470-15.2014.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: CLOVIS FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A

APELADO: CLOVIS FRANCISCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. TEMA 1.170/STF. DISTINÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO RETRATADO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em recurso excepcional interposto contra acórdão da Sétima Turma que rejeitou embargos de declaração, com devolução dos autos para eventual adequação ao entendimento firmado no Tema 1.170 do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.170, a justificar o juízo positivo de retratação, especialmente quanto à aplicação de índices de juros moratórios ou critérios de correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelo STF ou STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O STF, no Tema 1.170, fixa tese restrita à aplicação de juros moratórios em condenações da Fazenda Pública em relações não tributárias, com base no art. 1o-F da Lei 9.494/1997.

O caso concreto versa sobre critério de correção monetária, e não sobre juros de mora, o que impede a incidência direta do precedente invocado.

O acórdão recorrido afasta a aplicação da Resolução 134/2010 e determina a incidência da Resolução 267 do CJF, com fundamento na relativização da coisa julgada, nos termos do art. 535, III, §5o e §8o, do CPC/2015.

A distinção entre as matérias (juros moratórios e correção monetária) afasta a obrigatoriedade de adequação ao Tema 1.170 do STF, inviabilizando o juízo positivo de retratação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação não realizada.

Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório dos tribunais superiores. 2. O Tema 1.170 do STF aplica-se exclusivamente aos juros moratórios, não alcançando controvérsias relativas à correção monetária. 3. A distinção entre as matérias afasta a incidência do precedente e impede a retratação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II; 535, III, §5o e §8o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170, j. sob regime de repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006470-15.2014.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: CLOVIS FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: CLOVIS FRANCISCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que rejeitara embargos de declaração.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 1.170/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA LUCIANA ORTIZ (RELATORA): Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO contraria o entendimento que veio a a ser consagrado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.170.

Realmente, no tema 1.170, o E. STF firmou compreensão no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

Na singularidade dos autos, não se aplica o entendimento firmado no tema 1.170/STF, eis que este versa sobre juros de mora, ao passo que a questão aqui posta em deslinde se refere ao critério de correção monetária.

Realmente, o acórdão em reexame, relativizando a coisa julgada, nos termos 535, inciso III, §5° c.c §8°, do CPC/2015, afastou a aplicação da Resolução 134/2010 prevista no título, determinando a aplicação da Resolução 267 do CJF:

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, há que se fazer a necessária distinção, não sendo o caso de se aplicar o entendimento assentado pelo E. STF no tema 1.170, o que interdita a retratação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sede de juízo negativo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), mantenho o acórdão recorrido.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. TEMA 1.170/STF. DISTINÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO RETRATADO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em recurso excepcional interposto contra acórdão da Sétima Turma que rejeitou embargos de declaração, com devolução dos autos para eventual adequação ao entendimento firmado no Tema 1.170 do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.170, a justificar o juízo positivo de retratação, especialmente quanto à aplicação de índices de juros moratórios ou critérios de correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelo STF ou STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O STF, no Tema 1.170, fixa tese restrita à aplicação de juros moratórios em condenações da Fazenda Pública em relações não tributárias, com base no art. 1o-F da Lei 9.494/1997.

O caso concreto versa sobre critério de correção monetária, e não sobre juros de mora, o que impede a incidência direta do precedente invocado.

O acórdão recorrido afasta a aplicação da Resolução 134/2010 e determina a incidência da Resolução 267 do CJF, com fundamento na relativização da coisa julgada, nos termos do art. 535, III, §5o e §8o, do CPC/2015.

A distinção entre as matérias (juros moratórios e correção monetária) afasta a obrigatoriedade de adequação ao Tema 1.170 do STF, inviabilizando o juízo positivo de retratação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação não realizada.

Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório dos tribunais superiores. 2. O Tema 1.170 do STF aplica-se exclusivamente aos juros moratórios, não alcançando controvérsias relativas à correção monetária. 3. A distinção entre as matérias afasta a incidência do precedente e impede a retratação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II; 535, III, §5o e §8o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170, j. sob regime de repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o acórdão que rejeitara os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão